Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-33.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004757-33.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JOAO JULIAO PRIMO - CPF: 203.712.331-00 (RECORRIDO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004757-33.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

JOAO JULIAO PRIMO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI - REGISTRO FOTOGRÁFICO – LAUDO - COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre débito de recuperação de consumo, no qual alega o recorrente, em síntese, ser responsável pela Unidade Consumidora de nº 6/737277-4, tendo recebido da Recorrida duas cobranças consideradas exorbitantes nos valores de R$ 9.936,80 e R$ 891,00, onde teve conhecimento que correspondia a uma diferença de consumo resultante de uma irregularidade.

Em sede de defesa, argumenta a recorrida que a cobrança é referente a irregularidade encontrada na unidade consumidora, acostando aos autos
Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI, registro fotográfico,
Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT e histórico de consumo.

Ainda em defesa, fundamenta a ré que quanto as faturas alegadas acima da média de consumo, afirmando que o valor cobrado decorreu do efetivo consumo, com base na leitura registrada na unidade, não havendo nada de errado ou abusivo na fatura.

Pois bem. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

Conforme Termo de Ocorrência e Inspeção -
TOI n° 725355, na data de 09/08/2019 e registros fotográficos restou demonstrado que o medidor se encontrava com o “BORNE SERRADO”, o que acarretava registro a menor do consumo de energia da unidade.

Calha ainda o registro de que o autor acompanhou e assinou a inspeção, assinando a sua ciência do TOI
, senão vejamos abaixo:

Registro-que, o fato do cliente não estar presente ao ato da inspeção, por si só não o invalida, de onde, não se mostra crível toda a artimanha imaginada para que a ENERGISA aponte a fraude, ainda mais quando se observa aumento de consumo após tal vistoria, de onde, por óbvio a parte não consegue explicar os desvios em sua unidade consumidora.

Registra-se que o medidor foi encaminhado para aferição junto ao órgão credenciado,
resultando no Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT, em que

REPROVOU o medidor, pois não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico (Portaria285/2008) e apresentava “BORNE SERRADO”
Vejam:

Para corroborar mais com as afirmações de irregularidade apresentada, colaciono algumas fotos retiradas a época da inspeção:

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

A cobrança a título de recuperação de consumo na UC,
abrangeu o período de 11/2018, o que corresponde a 1 (um) mês de faturamento.

Assim, escorreita a sentença não merecendo quaisquer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021